Tribunal: CARF
Processo: 15553.720261/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720261/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.092 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL ALPHA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DO
LIVRO CAIXA. DÉBITOS PRESCRITOS. DESPESAS PAGAS EM
MONTANTE SUPERIOR A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS.
Comprovado em ação fiscal ter havido embaraço à fiscalização, caracterizado
pela negativa não justificada de exibição de livros, incluindo o Livro Caixa e
tendo sido contatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, cabível a exclusão de ofício da contribuinte do regime do SIMPLES
NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2011.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720261/2014-74
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FOR, sessão de 20 de janeiro de 2015, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/7) e ratificou o entendimento da
DRF/NITERÓI/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo no 12, de 02 de abril de 2014 (fls.
18), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), “em virtude de ter oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de documentos a que está obrigada, contratos e notas fiscais de serviço, relativos
a atividade que foi intimada a apresentar, conforme disposto no inciso II do art. 29 da Lei Complementar
no 123 de 2006; não ter escriturado o livro-caixa, conforme disposto no inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123 de 2006; e também por ter sido constatado que durante os anos-calendário de
2011 e 2012 o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, conforme disposto no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123 de
2006”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/7), alegando,
conforme resumido pela decisão de 1o Piso:
“4. Cientificado do ato, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 08/05/2014 (fls. 02/07), com as seguintes afirmações:
4.a) Fica evidente que o efeito da exclusão para os casos apontados pelo ADE no 12 é
a partir do mês em que incorreu o contribuinte na falta, e nunca retroativo ao ano-
calendário de 2011, na forma do artigo 29, § 1o, da LC 123, de 2006.
4.b) A partir de 2013 o impugnante saiu espontaneamente do Simples Nacional, não
se podendo excluir a empresa de um sistema do qual já não faz mais parte.
4.c) Os fundamentos 1 (embaraço à fiscalização) e 2 (falta de escrituração do livro
caixa) do ADE conflitam com o fundamento 3 (despesas superiores às receitas em
mais de 20%). A fiscalização tanto teve acesso ao livro caixa que pôde perceber que
as despesas superam em 20% as receitas. De outra forma como saberia dessa
informação?
4.d) As despesas superaram as receitas em mais de 20% devido à atividade da
empresa e contratos mal geridos da mesma. Contabilmente a questão fora resolvida
através de um empréstimo, cujo contrato de mútuo está anexado.
5. E requereu a nulidade do ADE no 12, de 2014”.
Submetida à apreciação da 3a Turma da DRJ/FOR, foi prolatada decisão (fls.
37/40) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/NITERÓI/RJ no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“8. No mérito, a manifestação é improcedente.
9. A seguir analisam-se os argumentos da impugnação expostos no parágrafo 4
do Relatório (retro).
10. Em relação ao argumento “4.a”, o artigo 29 da Lei Complementar no 123,
de 2006, prescreve:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início
de atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
11. Consoante ADE no 12, de 2014, oriunda da DRF/Niterói, o contribuinte
incorreu nos incisos II (embaraço à fiscalização), VIII (falta de escrituração
do livro caixa) e IX (despesas superiores às receitas em mais de 20%) do artigo
29 supratranscrito.
12. De acordo com o § 1o (supratranscrito), os efeitos da exclusão ocorrerão a
partir do próprio mês em que incorrida a hipótese prevista. Apenas como
exemplo, como o contribuinte não apresentou os livros caixa de 2011 e 2012,
desde janeiro/2011 o administrado incorreu na hipótese prevista no artigo 29,
inciso VII, da LC 123, de 2006, devendo ser excluída a partir da referida
omissão, e não quando a Administração toma conhecimento de tal fato. Sendo
assim, o efeito da exclusão atendeu os ditames da lei.
13. Quanto ao item “4.b”, trata-se de uma simples questão lógica, já que é
plenamente possível excluir o administrado do Simples Nacional em relação
aos anos de 2011 e 2012, tendo em vista que ele optou por essa sistemática
nesses anos e assim permaneceu independentemente de sua saída posterior do
Simples. O que não é possível (nem é objeto do presente processo) diz respeito
à exclusão do citado regime em relação ao ano de 2013, devido à saída prévia
e espontânea do Simples nesse ano.
14. Em relação ao item “4.c”, não se vislumbra qualquer conflito entre os
diversos fundamentos utilizados pelo ADE, tampouco se demonstra que a
fiscalização teve acesso ao livro caixa do administrado. Consoante fls. 03,
05/06 e 34/57 dos autos de no 10730.721214/2014-36, apenas as despesas
informadas na GFIP a título de remuneração a segurados somam o valor de
R$7.826.695,76, em 2011, e R$9.260.747,69, em 2012. Nesses mesmos
períodos, as receitas brutas declaradas pelo administrado na DASN
totalizaram R$524.216,54, em 2011 (fls. 21/27 dos autos de no
10730.721214/2014-36), e R$0,00, em 2012 (fls. 28/31 dos autos de no
10730.721214/2014-36). Assim, em 2011, o valor das despesas superou as
receitas em 1.493%. Em 2012, a superação tende ao infinito, devido à ausência
de declaração de receitas. Dessa forma, ou seja, cotejando informações de
GFIP e DASN, a fiscalização concluiu que as despesas superam as receitas em
20%.
15. Quanto ao argumento “4.d”, inexiste nos autos o contrato de mútuo
alegado pelo administrado. Apenas para argumentar (“ad argumentandum
tantum”), o contrato de mútuo não seria suficiente, por si só, para elidir a
acusação fiscal de despesas superiores às receitas em mais de 20%. Outros
elementos seriam necessários, tais como: a plausibilidade da existência de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

mútuo para uma sociedade que possui despesas, apenas com salários,
superiores às receitas em 1.493%; o efetivo ingresso de recursos do suposto
mútuo no caixa/contacorrente do administrado; a comprovação do pagamento
que extinguiu o mútuo.
16. Demais disso, o administrado não combateu especificadamente, com
argumentos e documentação, os fundamentos do ADE relativos ao embaraço à
fiscalização e à falta de escrituração do livro caixa, pelo que, mesmo
afastando-se a exorbitância de despesas em relação às receitas (apenas para
argumentar), permaneceria o ADE apoiado nos incisos II e VIII do artigo 29 da
LC 123, de 2006.
17. Pelo exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. EFEITO.
Nas situações em que o contribuinte oferece embaraço à fiscalização, ou
não escritura o livro-caixa, ou quando, durante o ano-calendário, o valor
das despesas pagas supera em vinte por cento o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, e não no momento em que a
Administração toma conhecimento de tais fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 44 e
48/53), no qual rebateu a decisão da DRF/NITERÓI/RJ e da DRJ/FOR e, no mérito, reafirmou
os argumentos expendidos na MI, especialmente, i) a impossibilidade do ato de exclusão,
emitido em 2014, retroagir efeitos a 2011 e 2012; ii) que a exclusão deveria ocorrer quando
constatada a irregularidade e, neste caso, em 2013 já não estava mais inserida no regime; iii) que
a alegação do Fisco é conflitante pois afirma não ter tido acesso ao livro caixa e documentos da
empresa mas a penalizou por ter despesas superiores aos ingressos em 20%. Questiona, então, se
o Fisco não teve acesso aos livros, como chegou a este resultado.
No fim, pede provimento para o RV.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
28/03/2015 – fls. 43, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 27/04/2015 – fls. 44), a
recorrente está corretamente representada por um de seus sócios e administrador, nos termos de
seu contrato social, e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre estas, não oferecer embaraço à atividade da Fiscalização, exibir livros e documentos
quando intimada, escriturar o livro caixa, ter despesas inferiores a 120% do montante dos
ingressos, dentre outras.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquelas estampadas no seu art. 29, incisos II, VIII e IX,
verbis:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de
atividade;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Niterói/RJ emitiu
o Ato Declaratório Executivo no 12, de 02 de abril de 2014 (fls. 18), mediante o qual a recorrente
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de ter oferecido
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de documentos a que
está obrigada, contratos e notas fiscais de serviço, relativos a atividade que foi intimada a apresentar,
conforme disposto no inciso II do art. 29 da Lei Complementar no 123 de 2006; não ter escriturado o
livro-caixa, conforme disposto no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123 de 2006; e também
por ter sido constatado que durante os anos-calendário de 2011 e 2012 o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, conforme disposto
no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123 de 2006”.
Em suas duas peças recursais, a recorrente insistiu na tese de não ser possível
retroagir os efeitos da exclusão de um ato de 2014 para os anos-calendário de 2011 e 2012, que
em 2013 já não estava mais no regime do SIMPLES NACIONAL e que o argumento da
Fiscalização é conflitante quando afirma não ter tido acesso ao livro caixa e assim mesmo ter
assentado que as despesas superaram as receitas em 20%. Nesse ponto, questiona a recorrente:
se o Fisco não conseguiu acessar o livro caixa, como sabe que as despesas suplantaram em 20%
os ingressos?
De plano, destaco que os fundamentos para a emissão do ADE e exclusão da
recorrente do regime beneficiado estão estampados no PA no 10730.721214/2014-36, que
condensam as operações levadas a efeito em face da contribuinte e que culminaram na
“Representação Fiscal” para exclusão do SIMPLES NACIONAL, a seguir transcrita (fls. 2/4 do
processo citado):
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Postos os fatos, passo à analise dos documentos e argumentos das partes.
Inicialmente, descarto o reclamo da recorrente de não ser admissível a
retroatividade do ato excludente. Ora, a mais singela leitura dos dispositivos legais infringidos
pela contribuinte sinaliza em linha exatamente oposta.
Veja-se o teor do § 1o, do artigo 29, da LC no 123/2006, lembrando que a
exclusão ocorreu por ofensa aos incisos II, VIII e IX do referido artículo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Mesma dicção que consta de sua regulamentação, artigo 76, da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
a) for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais
hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
h) for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
Situação fática tratada no “Perguntas e Respostas” do SIMPLES NACIONAL,
que dá orientações didáticas e práticas aos contribuintes acerca do regime:

Na jurisprudência torrencial do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
A comprovação de que durante o ano-calendário o valor das
despesas pagas superou em vinte por cento o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, enseja a exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com efeitos a partir do mês em que verificada essa
condição (art. 29, IX e § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006)
(Ac. 1301-004.716 – sessão de 11/08/2020 – Rel. Lizandro
Rodrigues de Sousa)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
EXCLUSÃO. VALOR DAS DESPESAS SUPERA EM 20%
INGRESSOS.
Não pode recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo valor
das despesas pagas durante o ano-calendário supere em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade. A exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. (Ac. 1001-002.003 –
sessão de 06/08/2020 – Rel. Sérgio Abelson)
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXCESSO DE DESPESA. PEDIDO DE
EXCLUSÃO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
A situação fática relatada pela Autoridade Administrativa subsume-
se à situação hipotética prevista no inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006, com efeitos a partir do mês em que
constatada a situação de exclusão, conforme o § 1o do mesmo
dispositivo. Portanto resta prejudicado o pedido da contribuinte de
exclusão a partir da ciência da exclusão, por falta de previsão legal.
(Ac. 1003-001.747 – sessão de 09/07/2020 – Rel. Wilson Kazumi
Nakayama)
Argumento repelido.
Com respeito à assertiva de que as considerações tomadas pela Autoridade
Tributária para proceder à exclusão seriam incongruentes porque mesmo dizendo não ter tido
acesso ao livro caixa teria concluído que as despesas da recorrente seriam superiores a 20% de
seus ingressos, igualmente carece de razão a contribuinte.
De fato, basta uma simples leitura do excerto abaixo, extraído da
“Representação Fiscal” antes reproduzida, para se ver COMO a Fiscalização chegou a esta
conclusão incisiva que tanto surpreendeu a recorrente:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Ou seja, as informações que a Fiscalização tomou foram fornecidas e
transmitidas pela própria recorrente, os ingressos via DASN e as despesas conforme
apontamento nas GFIP.
Com isso se quer dizer que, MESMO SEM ACESSAR o livro Caixa (que
certamente registraria mais despesas), o Fisco já pôde projetar o absurdo e discrepância entre os
ingressos e as despesas, consoante abaixo se resume:
Histórico/Período
2011
2012
Ingressos (Receitas)
524.216,54
ZERO
Despesas
(7.826.695,76)
(9.260.747,69)
Diferença em valores absolutos
(7.302.479,22)
(9.260.747,69)
Diferença em valores relativos
1.493%
INFINITO
Em suma, de que pode reclamar a recorrente se, sem contar as demais despesas
e só focando nas que por ela foram fornecidas, já há estas estratosféricas diferenças?
Mais um detalhe, não bastasse o benefício de que desfrutam as empresas
optantes pelo SIMPLES NACIONAL para fins de recolhimento de tributos de modo mais
simplificado e menos oneroso, a recorrente sequer informou a receita que obteve em 2012,
diga-se, NÃO PAGOU UM CENTAVO DE TRIBUTO, mesmo tendo franca atividade
operacional, como mostra o grande volume de despesas do período.
Desse modo, a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL é
medida que se impõe, pelo que chancelo o trabalho fiscal e a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 12, de 02 de abril de 2014 (fls. 18) da
DRF/NITERÓI/RJ que, nos termos do artigo 2o do referido ADE, excluiu a recorrente do regime
do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2011.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.092 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15553.720261/2014-74

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital